Tribunal: TJSP
Processo: 0006881-62.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Manifestamente infringentes visando modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas – Descabimento – Os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006881-62.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e
Interessado FUNDAÇÃO DO ABC - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO, são embargados ELIANA FERREIRA DOS SANTOS
BELZUNCES (JUSTIÇA GRATUITA) e DIOGO FERREIRA DOS SANTOS
BELZUNCES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006881-62.2014.8.26.0564/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0006881-62.2014.8.26.0564/50000
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz sentenciante: José Carlos de França Carvalho Neto
Embargante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargado: Eliana Ferreira dos Santos Belzunces e outro
Interessado: Fundação ABC Complexo Hospitalar Municipal de São
Bernardo do Campo
(Voto no 31.855)
Embargos de declaração Manifestamente infringentes visando
modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no
acórdão não configuradas - Descabimento - Os embargos de
declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.
Opôs o embargante, os presentes embargos de
declaração, manifestamente infringentes e pretendendo apenas
modificação do julgado e prequestionamento.
Alega que o v. acordão de fls. 432/436 contém
contradição entre a fundamentação e o dispositivo, pois na
fundamentação em vista da concorrência de culpa a indenização deve
ser reduzida e no dispositivo, negaram provimento ao recurso do
Município de São Bernardo, e caso não sejam acolhidos os embargos
seja explicado a violaçãoao art. 945 do CC/02. Este, em síntese, o
relatório.
Segundo dispõe o artigo 1022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
Os Embargos de Declaração são forma de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006881-62.2014.8.26.0564/50000 -Voto no
3
com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a
situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento prevista
em lei, e não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a
decisão impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, entendo que não há
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, e estes
Embargos configuram tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
o que não se admite, pois o v. acórdão já se manifestou a respeito das
pretensas omissões.
A justificativa de concorrência de culpa, como
mencionada no v. acórdão, refere-se ao apelo dos autores que
pretendiam a majoração do valor da indenização, que não pode ser
concedida exatamente pela concorrência de culpa. Isso não quer dizer
que se deva reduzir o valor definido na r. sentença de primeiro grau
que exatamente em função da concorrência de culpa condenou o
município em valor condizente com o caso.
Evidente também, como mencionado no v. acórdão,
que o laudo pericial afirmou: ”Administrado tramadiol de forma
incorreta no dia 13/08/12 que contribuiu para o óbito.”
Ora se a administração do medicamento contribuiu
para o óbito do paciente, de rigor a responsabilização da
Municipalidade, em bora em valor aquém do que seria devido se
houvesse sua culpa exclusiva no óbito.
Assim, não ocorreu violação ao art. 945 do CC/02,
pois como já dito, o valor da indenização foi fixado em valor modico,
levando-se em conta a concorrência de culpa.
O que se constata é que a parte pretende novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006881-62.2014.8.26.0564/50000 -Voto no
4
exame do recurso, como se os fatos alegados tivessem sido
desconsiderados no julgamento. Todavia, a decisão não pode atender
ao interesse das partes, pois houve efetiva prestação jurisdicional.
Assim, como é cediço, “(...) os embargos de
declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem tão
pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor
do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o julgamento,
esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental,
contradição entre fundamentos e a conclusão ou obscuridade na
motivação” (ED em RE no 141.778 SP - 2a T do STJ Rel. Min.
Nancy Andrighi - j. 15.02.2000 DJU de 20.03.2000, pag. 62).
Os embargos de declaração têm por finalidade
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir
omissão no v. acórdão. Se o acórdão não está eivado de nenhum
desses vícios, os embargos não podem ser recebidos, sob pena de
ofender o art. 1022, do NCPC.
Assim, exaurida na fundamentação do v. Acórdão
embargado (que negou provimento ao recurso do Embargante), impõe-
se a rejeição dos embargos declaratórios, admissíveis apenas para
correção de omissão obscuridade, contradição ou erro material, e não
como meio processual adequado ao reexame da matéria de mérito, ou
para manifestação de inconformismo em relação a decisão proferida.
Ressalte-se finalmente que, mesmo quando a
intenção dos recorrentes é apenas a de prequestionar, para obter
acesso a outros meios processuais de revisão do julgado, o
cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses
legais acima referidas, e observo que a solução da lide não passa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006881-62.2014.8.26.0564/50000 -Voto no
5
necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se esta dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes, e não se faz necessária a menção
explicita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez
encontrada a fundamentação necessária.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator